Tribunal: STF
Processo: ARE 1532972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – FHEMIG - GRATIFICAÇÃO POR RISCO À SAÚDE - BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MENOR SÍMBOLO DA CARREIRA A QUE PERTENCE O SERVIDOR – REFLEXOS - DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Lei n. 20.518/2012 instituiu a Gratificação por Risco à Saúde (GRS), no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, inclusive para os servidores lotados na FHEMIG, que trabalhem habitualmente em locais insalubres.



    2. De acordo com o art. 1º, §1º, da Lei 20.518/2012, a Gratificação por Risco à Saúde - GRS é graduada em percentuais de 10% (mínimo), 20% (médio) ou 40% (máximo), conforme o grau de risco à saúde a que estão sujeitos os servidores, comprovado através de perícia técnica.



    3. Comprovado que a servidora faz jus à percepção do GRS, o benefício deve incidir sobre símbolo do cargo ocupado, observada a Lei 15.786/05, alterada pelas Leis 17.618/08, Lei nº 18.802/10 e a Lei 20.518/12, devendo incidir reflexos sobre 13º salário e férias, em razão da natureza remuneratória do referido adicional.



    4. O servidor não pode ficar prejudicado pela omissão da administração em regulamentar garantia estabelecida em Lei, devendo o julgador buscar o sentido teleológico da norma para possibilitar o exercício do direito.



    5. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente